Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700398-65.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: HELENA DE FREITAS CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HELENA DE FREITAS CARVALHO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (processo n. 0744866-48.2021.8.07.0001). Informou a impetrante (Dra. Larissa Maria Lima Freitas), em síntese, que a regra deve ser a liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência e que não há indícios de que a soltura da paciente possa implicar algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ponderou que a gravidade abstrata do crime e meras ilações acerca da possibilidade de reiteração delitiva não são suficientes para justificar a decretação da segregação cautelar. Destacou que as condições pessoais da paciente são favoráveis, pois tem residência fixa e exerce ocupação lícita, de modo que seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas para assegurar eventual risco à ordem pública, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Acrescentou que ela é mãe de uma criança de 10 (dez) anos de idade e que possui limitações nos movimentos das pernas e dos braços em razão de um problema de coluna. Nesse sentido, explicou que a filha precisa de auxílio para alimentação, locomoção e que a paciente é responsável por trocar suas fraldas e acompanhá-la em consultas e nos tratamentos cirúrgicos que realiza na rede hospitalar Sarah. Ademais, o genitor da menina é falecido, conforme certidão de óbito anexada. Aduziu que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641 e nos termos das alterações promovidas pela Lei n. 13.769/2018 no Código de Processo Penal, notadamente o art. 318-A, a regra deve ser a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mães com filhos de até doze anos de idade, em especial nas hipóteses de crime praticado sem violência ou grave ameaça e em que não sejam vítimas os próprios descendentes, como no presente caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da medida pela prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, a ser concedida mediante demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante relataram que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram um carro que consideraram suspeito e se aproximaram para visualizar a placa, com a finalidade de consultar eventual restrição relativa a furto ou roubo. Ao perceber a aproximação da viatura, o automóvel disparou em alta velocidade. Acionaram os sinais sonoros, mas foram ignorados. Então, perseguiram o carro que, durante o trajeto, chegou a invadir as calçadas em duas oportunidades, mas parou espontaneamente mais à frente. No banco do motorista estava ADSON SOUZA FARIAS e no banco dianteiro do passageiro, a paciente. Durante a revista pessoal, foi encontrada no bolso de ADSON uma porção de substância com aparência de maconha, além de um aparelho celular e uma nota de R$ 5,00 (cinco reais). Ademais, numa bolsa que estava sob o banco do motorista foi localizada uma bolsa com várias porções de substância com aparência de cocaína. Por sua vez, na bolsa da paciente havia R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) em espécie, valor esse fracionado em notas de diversos valores, além de três telefones celulares (ID 31876042, p. 07/09). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos: uma porção com massa líquida de 8,48g (oito gramas e quarenta e oito centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de maconha; vinte e três porções com massa líquida de 4,99 (quatro gramas e noventa e nove centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de cocaína; duas porções com massa líquida de 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de cocaína; e vinte e duas porções com massa líquida de 2,10g (dois gramas e dez centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de cocaína (ID 31876042, p. 39/45). Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva de ambos os flagranteados. A Defesa requereu a liberdade provisória. Em consulta ao vídeo da audiência no andamento do respectivo processo na primeira instância, também foi possível verificar que foi requerida expressamente a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, em razão de ser mãe e responsável por sua filha menor de doze anos de idade e que depende dos seus cuidados em razão de problemas de saúde. Os documentos anexados à presente impetração também evidenciam que na ocasião foi apresentada documentação com o objetivo de comprovar essas alegações (ID 31876042, p. 79/81). A autoridade judiciária do NAC entendeu que deveria ser decretada a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido, destacou que o flagrante envolveu apreensão de considerável quantidade de drogas, de mais de uma variedade e de natureza extremamente deletéria. Também ponderou que as circunstâncias são indicativas de envolvimento profundo com a traficância, além de periculosidade e risco de reiteração delitiva. Destacou que a paciente possui condenação definitiva por crime doloso na sua folha de antecedentes penais e cumpria pena em regime domiciliar. Já a ADSON foi condida a liberdade provisória. O douto Juízo consignou que ele é primário, tem residência fixa, exerce ocupação lícita e que não se trata de crime cometido com violência e grave ameaça nem há indícios de que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Dessa maneira, entendeu que seria suficiente para ele imposição de medidas cautelares menos gravosas, a saber: compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias, a menos que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudar de endereço sem comunicar o Juízo processante; proibição de manter contato com a paciente; e comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades. Confira-se: Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio. O autuado Adson informou o endereço: SPLM, Conjunto 5-A, Casa D – Setor Placas das Mercedes (Riacho Fundo/Núcleo Bandeirante). Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para ambos autuados. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória para ambos autuados. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 1247/2021 – 21a DP, Ocorrência Policial n.o 8490/2021 – 21a DP, processo no 0744866-48.2021.8.07.0001, 5a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de ADSON SOUZA FARIAS (filho(a) de Rafael Farias e de Noranei Souza, nascido em 10/03/1986), HELENA DE FREITAS CARVALHO (nascido em 20/12/1984, filho de José Gustavo de Carvalho e de Francisca Lopes de Freitas Carvalho), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas, de mais de uma espécie. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que a autuada Helena ostenta condenações definitivas por crime doloso, cumprindo pena atualmente em regime domiciliar, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. A autuada Helena, como adiantado acima, é reincidente em crime doloso. Na espécie, ao que se tem, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HELENA DE FREITAS CARVALHO (nascido em 20/12/1984, filho de José Gustavo de Carvalho e de Francisca Lopes de Freitas Carvalho), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Determino que a autuada seja submetida a avaliação médica pela equipe médica da Carceragem da DCCP, tendo em vista à indicação de sintomas relativos à pressão alta. Diante do relato da autuada de que não tinha papel higiênico e que foi submetida a condições precárias na Delegacia, como ausência de agasalho e de colchão durante a noite, tendo que dormir no chão frio, oficie-se à Corregedoria de Polícia da PCDF, encaminhando-se cópia da ATA/ VÍDEO, para que avalie as circunstâncias relatadas e eventuais medidas entendidas devidas. Quanto ao autuado Adson, não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Trata-se de agente primário, sem anotações criminais, indicou endereço fixo e trabalho lícito. Essas circunstâncias, a meu ver, são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Registre-se, ademais, o atual entendimento do C. STJ no sentido de que a gravidade abstrata do crime do tráfico não permite, isoladamente, a prisão preventiva. Ante o exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a ADSON SOUZA FARIAS (filho(a) de Rafael Farias e de Noranei Souza, nascido em 10/03/1986). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Proibição de aproximar e manter contato com a pessoa de Helena de Freitas Carvalho; V - Comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades. (ID 31876042, p. 87/91) A Defesa reiterou o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em sede de plantão da 1a instância durante o recesso judiciário (ID 31876044, p. 129/133), mas o Juiz plantonista entendeu que não era caso de plantão e determinou a remessa dos autos ao Juiz natural do feito (ID 31876044, p. 134). Embora não haja notícia de que o Juiz natural da causa já tenha apreciado o pedido, uma vez que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar já havia sido requerida perante o Juízo do NAC e por ele indeferido, a manifestação desta Corte sobre o tema não implicará supressão de instância. Pois bem. Inicialmente, cumpre elucidar que o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; ao passo que o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) nem tenha sido praticado contra filho ou dependente (inciso II): Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Na hipótese, o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) não é, em regra, praticado com violência ou grave ameaça nem foi dirigido contra filho ou dependente. Ademais, verifica-se que a impetrante apresentou certidão de nascimento da filha da paciente, nascida em 29-dezembro-2011, portanto, com dez anos de idade recém completados (ID 31876039, p. 03). Também juntou documentos que demonstram que a menina realiza acompanhamento junto à rede Sarah de Hospitais de Reabilitação desde novembro-2017 para acompanhar uma deformidade na coluna vertebral (ID 31876039, p. 02). Ainda, há laudo segundo o qual ela foi submetida a procedimento cirúrgico há cerca de um ano e encontra-se em processo de reabilitação (ID 31876041). Verifica-se, também, conforme certidão de óbito anexada à impetração, que o genitor da criança faleceu em 22-março-2021 (ID 31876040). Por outro lado, é verdade que, como bem destacou a douta autoridade judiciária do NAC, a paciente ostenta uma condenação definitiva na sua folha de antecedentes penais, pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos do Código Penal: art. 288, “caput”; art. 148, parágrafo 1o; art. 231-A, “caput”; art. 129, “caput”; art. 230, parágrafo 2o; e art. 146, “caput” (ID 31876044, p. 66/68). Embora se tratem de fatos relativamente antigos, ocorridos em 25-agosto-2015, há notícia de que a paciente ainda cumpria a respectiva condenação atualmente, em regime domiciliar. Aliás, em consulta ao andamento do processo de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, do Conselho Nacional de Justiça, constatou-se que ela progrediu para o regime aberto em 06-dezembro-2018, ou seja, há pouco mais de três anos, sem notícia de envolvimento em outros crimes além daquele ao qual diz respeito o presente “habeas corpus” durante esse período. Assim, tendo em vista o tempo decorrido desde os fatos e desde a sua progressão ao regime aberto, não há razão para deixar de conceder a prisão domiciliar, em especial porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, a reincidência, por si só, não é suficiente para tanto. Nesse sentido: 1. Espécie em que a medida extrema da Ré foi substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, se por al não estivesse segregada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I (comparecimento mensal em juízo); IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial); e IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal, devendo o Juízo primevo especificar detalhadamente as respectivas condições, bem como adotar as providências necessárias para a efetiva fiscalização eletrônica, com as advertências de praxe, podendo, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar conveniente. 2. Independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. Em que pese a gravidade das condutas e a condição de reincidente da Agravada, os crimes a que foi condenada na ação penal sub judice não foram praticados com violência ou grave ameaça ou contra os filhos menores, não configurando, portanto, situação excepcionalíssima que impeça a concessão do benefício. Presunção legal da necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.531/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021) Acrescente-se que a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser irrisória e as condições de acondicionamento indicarem que seriam destinadas à difusão ilícita, não foi exacerbada, tanto é assim que foi concedida a liberdade provisória a ADSON. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme artigo 318-B do mesmo diploma. Recomenda-se à Defesa instruir a paciente acerca da necessidade de cumprimento das medidas cautelares, em especial no que tange à possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0744866-48.2021.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator